Tribunal: STF
Processo: HC 55771
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU ABSOLVIDO EM 1A. INSTÂNCIA E CONDENADO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO - NULIDADE DO "AUTO DE
RECONHECIMENTO" DO PACIENTE - INVERSAO DO ONUS PROBATÓRIO.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.